Tribunal: STF
Processo: RE 1402874
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA Excesso de execução Pretensão da Fazenda de aplicação dos juros de acordo com a Lei nº 11.960/2009 Índice incorreto apresentado pela executada Decisão de acolhimento da impugnação fazendária Agravo de instrumento provido, em parte, para determinar a aplicação correta do índice referente ao mês de setembro de 2016.” (e-doc. 3).



    2. Com efeito, após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, pela “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, exsurgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.



    3. Nesse cenário, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.317.982-RG/ES, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria que é o objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, dos juros previstos na Lei nº 11.960, de 2009, na forma definida no Tema RG nº 810, às execuções de título judicial que tenham fixado expressamente índice diverso. Trata-se do Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2021, p. 27/10/2021. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifos nossos).



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, que deverá realizar eventual juízo de retratação após a fixação da tese de Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator